Tribunal: STF
Processo: Rcl 64912
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Desembargador relator da Apelação 0003354-12.2017.4.01.3803, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na ADI 6.581 e na ADI 6.582. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O Ministério Público Federal não recorreu da sentença, e na data de 09/08/2023, o Reclamante interpôs recurso de apelação. Os autos foram distribuídos à 1ª Turma do TRF6 em 03/10/2023. Desde de então, não houve o julgamento da apelação andamento processual, pois ainda não há a definição de quem será o Relator, conforme despacho de 24/10/2023, e decisão de 26/10/2023. E até a presente data, também não foi revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante determina o artigo 316, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, e já se passaram mais de 90 dias desde a última revisão que ocorreu em 08/08/2023, por ocasião do proferimento da sentença de 1º grau. Portanto, há descumprimento da jurisprudência consolidada deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, do já decidido na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, para determinar ao relator da Apelação Criminal, que, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavalie os fundamentos da prisão preventiva do reclamante. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Estes são os parâmetros invocados: ADI 6.581 e ADI 6.582, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022. 



    Na oportunidade, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou o seguinte entendimento: 



    (i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos



    (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; e



    (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro.



    Como se vê, o paradigma tido como violado confere o direito à reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva. Eventual descumprimento do prazo legal de 90 dias, entretanto, não acarreta a revogação automática da custódia, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 



    Assim sendo, a presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Isso porque, pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, o Juízo competente não foi provocado a reavaliar a legalidade e a atualidade da prisão preventiva. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico enunciado na ADI 6.581 e na ADI 6.582, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Enfim, esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente